Tribunal: TJMT
Processo: 1016973-30.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016973-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), CARLOS DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 703.944.121-76 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON JUNIOR REOLON NEVES - CPF: 061.466.021-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –

SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
,
DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
–
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

Não obstante a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente encontrem-se fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, os documentos
apresentados, a alteração da situação fática e os predicados pessoais do paciente apontam que
a manutenção da prisão cautelar
se mostra medida
desarrazoad
a.

Diante disso, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do
evento
criminoso imputado ao paciente a ordem de prisão não se sustenta, porque é
desproporcional
diante do contexto fático e da sua atual situação do beneficiário, sobretudo pelo fato de que,
in
casu
, a ordem pública e a instrução criminal podem ser acauteladas por meio de medidas alternativas à prisão.

Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida em parte para revogar a prisão preventiva do paciente e impor-lhe medidas cautelares menos gravosas
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Deyvid Neves
Delbom

em favor de
Carlos Daniel da Silva Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da
C
omarca de Porto dos Gaúchos
/MT.

Colhe-se desta impetração que

o paciente
,

teve
a
sua prisão preventiva decretada
nos autos
do processo
n. 1000421-30.2023.8.11.0019,
pela suposta prática do

crime

de

tentativa

de

homicídio qualificado (art.121, § 2º II
e IV c/c art. 14
do Código Penal) ocorrido no dia 1
5
de
julho
de 20
23
tendo como vítima
Amilton Junior

Reolon
Neves
, conforme consta nos autos da Ação Penal n.
1000439-51.2023.8.11.0019
, em trâmite no juízo mencionado.

Sustenta
,
o impetrante
,
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais fa
voráveis, tem residência fixa,
trabalho lícito
.

A
lém disso,
se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Relata
que
a vítima ameaçou o paciente de morte e
que
teve sua casa alvejada na mesma madrugada em razão disso registrou a ocorrência
;
bem como que

“
nenhuma providência é tomada, mesmo apresentando vídeo da camioneta, vídeo da
ameaça com arma de fogo, apresentação de capsulas e projeteis localizado em frente sua residência. O que prova que a todo momento temeu por sua vida e procurou soluções perante a justiça, e é um cidadão de bem
”.

Registra que
“
O Nobre Delegado de Polícia representa

[ou]
pela prisão preventiva do Paciente, sem a oitiva das testemunhas oculares, sob a alegação de que a autoria está comprovada, que existe a materialidade e que o Paciente responde não entregou a arma e teria intenção de ceifar a vida da vítima, por fim alega o douto Delegado que estão presentes os requisitos da garantia da ordem pública
”.

Assevera que deve prevalecer a garantia constitucional da presunção de inocência, prevista no art. 5º LVII, da Constituição Federal, uma vez que não há quaisquer indícios de que a paciente pode
rá atrapalhar as investigações.

Aduz que o
d
elegado de
p
olícia Bruno Palmiro apresentou um áudio em que menciona que compareceu ao hospital para tomar o depoimento da vítima, contudo,
Amilton Junior
Reolon
Neves

“
se negou a falar e disse que somente esclareceria qualquer coisa, mediante a presença de advogado constituído
”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
in
deferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
176378164
.
Solicitadas as informações ao juízo de primeiro grau, foram encaminhados os esclarecimentos que se vê no ID
176635440
, no qual fez um breve resumo da tramitação do referido processo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões lançadas no parecer visto no ID
176898692
, opin
a
pela
denegação
da ordem mandamental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar plenamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

No caso dos autos,
a autoridade judiciária da primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e a manteve com base nas razões expostas nestes trechos das respectivas decisões:

Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva

do paciente

[...]
No caso em baila, a prova da existência do crime (materialidade) está perfeitamente demonstrada, sobretudo, pelas imagens de gravação do circuito de segurança do local do crime (Id. 123546602 e 123546603), que registrou toda a conduta delituosa, bem como pelos demais documentos que acompanham a representação. De igual modo, há indícios suficientes de autoria do representado CARLOS DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, como veremos a seguir.
[...]

Presentes, portanto, indícios suficientes da autoria na pessoa do representado. Nesse ponto, cumpre-me salientar, ao contrário do que acontece com a materialidade, na qual deve haver um juízo de certeza da existência do crime, a lei processual penal contenta-se apenas com indícios de que o agente possa ser o autor do delito, como é o caso em
questão. Vale dizer, basta apenas uma probabilidade de autoria, para que reste caracterizado o fumus
comissi
delicti, porque neste momento vigora o princípio in dubio pro
societate
. No caso concreto, a declaração da testemunha, aliada à gravação do circuito de segurança e à confissão do representado, aponta fielmente para a probabilidade de ser o representado autor do crime descrito na representação policial.
[...]

In
casu
, a necessidade de sua segregação cautelar se revela com o intuito de garantir à ordem pública, nela incluída a integridade física da vítima. A ofensa à ordem pública está revelada tanto pela gravidade concreta da conduta imputada como pelo risco considerável de que, caso permaneça solto, o representado encontre os mesmos estímulos para novamente atentar contra a vida da vítima. Digo isso porque, segundo narrou à autoridade policial,
ficou estabelecido com o representado e com seu advogado que, quando de sua apresentação, entregaria a arma utilizada no crime, contudo, não o fez, sob a alegação de que estaria sofrendo represálias por parte da pessoa que lhe vendeu o artefato, sem declinar quem seria
. Tal circunstância, aliada a todo o enredo que norteia o caso, conforme suspeita a autoridade policial responsável pela investigação, leva a crer que a intenção do representado é novamente atentar contra a vida da vítima, consumando, assim, o crime.

[...]

Ademais, se não bastasse, a conduta praticada é sobremaneira gravosa.
Pelas imagens do circuito de segurança, é possível observar a presença de inúmeras pessoas no local do fato. Inclusive, conforme ressaltado pela autoridade policial, na linha de fogo do representado, havia pessoas com crianças, até mesmo de colo. Logo, evidente que o modus operandi gerou perigo comum à população, demonstrando a elevada periculosidade da conduta do representado, pois não se inibiu em assumir o risco de causar danos físicos e/ou a morte de terceiros
. [...]
[Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva de Carlos Daniel da Silva Oliveira, vista no ID
176206663, p. 49/
56]
.

Destacamos

Trechos da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente

[...]1) A prisão se deu de forma regular respeitando-se as normas legais e os direitos do preso, não havendo qualquer vício que a macule. 2) Demais disso, os fundamentos da necessidade da prisão preventiva, foram devidamente explicitados no decisum que a decretou (cf. Id: 123642577), não se registrando nenhuma alteração no contexto fático-jurídico que pudesse ensejar a revogação da prisão.
A entrega da arma, por si só, não é capaz de alterar a necessidade da prisão, ante a gravidade em concreto do fato e a necessidade de resguardar a ordem pública, conforme destacado na decisão que decretou a segregação
. No que diz respeito às supostas ameaças - tanto as que sofreu por parte da vítima como as que possa estar sofrendo em decorrência da apresentação da arma usada no crime -, assim como aos possíveis crimes que a vítima pode ter cometido em detrimento do conduzido, destaco que devem ser objeto de procedimento investigatório próprio, não afastando a presença dos
requisitos da prisão cautelar já determinada nestes autos. A presente representação não é a via adequada para o mister. Portanto,
INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, esclarecendo que, havendo alteração futura do contexto fático jurídico, capaz de afastar o risco a ordem pública, não há óbice para reavaliação da necessidade da prisão
. [...].
[Trechos da decisão que manteve a prisão preventiva de Carlos Daniel da Silva Oliveira, vista no ID 176206663, p. 134]

Destacamos

Tendo isso como norte, infere-se que, no caso destes autos, não obstante a decretação e a manutenção da
prisão
preventiva do paciente encontrem-se fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos principais, não há como negar que
a manutenção da
prisão
do paciente se mostra desproporcional neste momento da instrução processual.

Isso porque
além
de o
paciente ter se apresentado espontaneamente e confessado a prática delitiva, a arma de fogo utilizada no dia dos fatos foi entregue na Delegacia de Polícia no dia 19 de julho de 2023, ademais,
ele
é possuidor de predicados favoráveis, com endereço certo e trabalho lícito, demonstrando que os fatos apurados
nos autos da

A
ção
P
enal n.

1000439-51.2023.8.11.0019

são
isolado
s
em sua vida pregressa.

Logo, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado ao paciente, a ordem de prisão não se sustenta, porque é desproporcional diante do contexto fático e da sua atual situação, sobretudo pelo fato de que,
in
casu
, ele conta com predicados pessoais favoráveis
e a vítima compareceu na Delegacia de Polícia no último dia 2 para apresentar sua versão dos fatos
, de sorte que a ordem pública e a instrução criminal podem ser acauteladas por meio de medidas alternativas à prisão.

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar do paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Carlos Daniel da Silva Oliveira
; por consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
,

determinando que o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em favor dele, se por outro motivo não estiver preso, aplicando, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares:

(
i)
comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
)
proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com as testemunhas e familiares da vítima;

(
iii
) uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Desde já fica o juízo de primeiro grau autorizado a
revogar,
a
substituir ou a
acrescentar

outras medidas cautelares, desde que não p
rejudique a situação processual
do paciente, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023